Tribunal: TJMT
Processo: 1005428-59.2024.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005428-59.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE MORAES SILVA - CPF: 044.853.811-37 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. SALDO INSUFICIENTE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito acrescido de juros, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada por consumidora contra instituição financeira.

A autora alegou que contratou empréstimo anunciado como consignado, com pagamento por desconto automático em benefício social creditado em conta, e sustentou que a ré deixou de debitar parcela mensal, o que gerou cobrança de juros indevidos. Requereu tutela de urgência para obstar medidas coercitivas e, no mérito, a suspensão da cobrança dos juros, a devolução em dobro dos valores cobrados e compensação por dano moral.

A ré arguiu impugnação ao valor da causa e ausência de interesse processual. No mérito, sustentou que o contrato previa crédito pessoal com autorização de débito em conta e que a inadimplência decorreu da ausência de saldo suficiente, com possibilidade de descontos fracionados e incidência de encargos moratórios.

Em contrarrazões, foi arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A preliminar foi rejeitada, porque as razões de apelação impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado entre as partes tem natureza de empréstimo consignado ou de crédito pessoal com autorização para débito em conta; e (ii) saber se a cobrança de encargos moratórios, diante da ausência de saldo suficiente para o débito das parcelas, configura falha na prestação do serviço apta a justificar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal. A apelante expôs inconformismo direto contra os fundamentos da sentença.

Aplica-se o CDC à hipótese. Ainda assim, incumbia à consumidora demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do CPC, art. 373, inc. I.

O instrumento contratual comprova a contratação de crédito pessoal com pacto adjeto de autorização para débito em conta. Não houve prova de empréstimo consignado com desconto direto pela fonte pagadora.

A distinção entre as modalidades é relevante. No débito em conta, a cobrança depende da existência de saldo disponível na data do vencimento.

O contrato atribuiu expressamente à consumidora o dever de manter saldo suficiente para pagamento das parcelas e autorizou descontos fracionados, com incidência de encargos moratórios em caso de inadimplemento.

Os documentos juntados pela instituição financeira demonstram pagamentos parciais e em atraso desde o início da relação contratual, com registros de saldo insuficiente. A prova confirma a mora da contratante.

Não houve falha na prestação do serviço. A cobrança dos encargos moratórios decorreu do exercício regular de direito, diante do inadimplemento contratual.

Incide a excludente de responsabilidade do CDC, art. 14, § 3o, inc. II, porque a inadimplência resultou de culpa exclusiva da consumidora.

Afastada a ilicitude da conduta da ré, não há cobrança indevida, repetição de indébito ou dano moral. Também não se aplica a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois não ficou demonstrada falha do fornecedor.

Mantém-se a sentença de improcedência. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a apelação impugna de modo específico os fundamentos da sentença. 2. O contrato de crédito pessoal com autorização de débito em conta não se confunde com empréstimo consignado. 3. A ausência de saldo suficiente para o débito das parcelas afasta a falha na prestação do serviço e autoriza a cobrança dos encargos moratórios previstos em contrato. 4. Inexistente ato ilícito do fornecedor, são improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aline Moraes Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral, movida em face de Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade.

Nas razões recursais, a apelante reitera a tese de falha na prestação do serviço. Argumenta que o empréstimo é comercializado como "consignado" e, portanto, a responsabilidade pela efetivação do desconto é da instituição financeira, que deve arcar com os riscos de eventuais descompassos entre o crédito do benefício e a operação de débito. Sustenta que a recorrida realizou descontos "aleatórios" e deixou de computar pagamentos, forçando a inadimplência e a oneração indevida do contrato.

Em um segundo ponto, defende a ocorrência de dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, pois despendeu tempo útil tentando solucionar um problema ao qual não deu causa. Requer, nesses moldes, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de suspensão da cobrança de juros, devolução em dobro dos valores e condenação por dano moral no montante de R$ 30.000,00.

Em sede de contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir as alegações iniciais. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 343213391).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões.

Sustenta a apelada que o recurso se limita a reiterar os argumentos da exordial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Aline Moraes Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral em desfavor de Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, alegando que celebrou com a instituição financeira o contrato de empréstimo n. 010420524839, no valor aproximado de R$ 730,00, com pagamento via desconto automático do seu benefício Bolsa Família, creditado no aplicativo Caixa Tem.

Assevera que, apesar da regular quitação das parcelas anteriores, a requerida não efetuou o débito referente ao mês de setembro, o que resultou na cobrança de juros indevidos. Sustentou que a modalidade, embora anunciada como consignado, opera como empréstimo comum, e que a falha no débito decorreu de erro interno da financeira, caracterizando falha na prestação do serviço.

Postulou, em tutela de urgência, a abstenção de medidas coercitivas. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito acrescido de juros, a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00.

Em contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, por considerá-lo excessivo, e a carência da ação por falta de interesse processual. No mérito, defendeu a regularidade da sua conduta. Sustentou que a inadimplência decorreu de culpa exclusiva da autora, que não manteve saldo suficiente em conta para o débito das parcelas, descumprindo sua obrigação contratual.

Pontuou que o contrato previa expressamente a responsabilidade da contratante em manter fundos disponíveis e autorizava descontos fracionados em caso de saldo insuficiente. Aduziu que a autora se tornou inadimplente desde a primeira parcela e que uma renegociação posterior também foi descumprida. Por conseguinte, refutou a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar ou restituir valores, por ter agido no exercício regular de um direito (id. 343213374).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade.

Nas razões recursais, a apelante reitera a tese de falha na prestação do serviço. Argumenta que o empréstimo é comercializado como "consignado" e, portanto, a responsabilidade pela efetivação do desconto é da instituição financeira, que deve arcar com os riscos de eventuais descompassos entre o crédito do benefício e a operação de débito. Sustenta que a recorrida realizou descontos "aleatórios" e deixou de computar pagamentos, forçando a inadimplência e a oneração indevida do contrato.

Em um segundo ponto, defende a ocorrência de dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, pois despendeu tempo útil tentando solucionar um problema ao qual não deu causa. Requer, nesses moldes, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de suspensão da cobrança de juros, devolução em dobro dos valores e condenação por dano moral no montante de R$ 30.000,00.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Analisando os autos, a tese autoral de que
o contrato em questão se submete ao regime de empréstimo consignado não encontra respaldo na prova dos autos. O instrumento contratual, denominado "Termo de Refinanciamento n.o 010420524839" (id. 343213376), é inequívoco ao estabelecer a modalidade de crédito pessoal com pacto adjeto de autorização para débito em conta corrente, e não de consignação em folha de pagamento ou benefício.

A distinção é juridicamente relevante. No empréstimo consignado, a retenção do valor é feita diretamente pela fonte pagadora, antes mesmo que o numerário seja creditado na conta do mutuário. Já na modalidade de débito em conta, o valor do salário ou benefício é integralmente depositado, e a instituição financeira, na data do vencimento, concorre com outros débitos para efetivar a cobrança da parcela. A eficácia desta última modalidade depende, por sua natureza, da existência de saldo disponível.

O contrato firmado entre as partes é claro ao imputar à consumidora o dever de garantir os fundos necessários. Consta expressamente na "Autorização de Desconto em Conta" (Anexo 1 do contrato):

"Comprometo-me a manter saldo suficiente para os devidos pagamentos, que poderão ser cobrados através de descontos fracionados. Porém, caso não haja saldo disponível suficiente para débito do valor integral da parcela, ou seja, havendo o inadimplemento do Termo de Refinanciamento, autorizo a Contratada a proceder aos descontos em minha conta mesmo após o vencimento da última parcela prevista nesta autorização, nas seguintes condições: a) Serão acrescidos ao saldo devedor os encargos moratórios previstos no Termo de Refinanciamento para as hipóteses de inadimplemento; (...)"
(id. 343213376, p. 4)

Ao assumir tal obrigação, a apelante tinha plena ciência de que lhe incumbia gerir sua conta bancária de modo a assegurar a provisão para o adimplemento do mútuo. A alegação de que a responsabilidade seria da apelada ou de terceiros (Governo) por eventuais atrasos no crédito do benefício ou falhas operacionais não a exime do dever contratual de manter saldo.

Ademais, os documentos carreados pela instituição financeira demonstram que a inadimplência não foi um evento isolado. O "Demonstrativo de Débito" (id. 343213379) e o relatório de "Fracionamento" (id. 343213380) evidenciam que, desde o início da relação contratual, os pagamentos foram realizados com atraso e de forma parcial ("DEBITO/CREDITO EFETUADO - OCORRENCIA ACEITA" com valores menores que a parcela e menções a "SALDO INSUFICIENTE"), o que corrobora a tese de insuficiência crônica de fundos.

Nesse cenário, não há que se falar em falha na prestação do serviço. A conduta da apelada, ao cobrar os encargos moratórios previstos contratualmente, configura mero exercício regular de um direito (CC, art. 188, I), decorrente da mora em que incorreu a própria apelante.

Aplica-se, ao caso, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor.

Por consectário lógico, afastada a ilicitude da conduta da apelada, restam prejudicados os pedidos indenizatórios. Inexistindo cobrança indevida, não há indébito a ser repetido. Da mesma forma, não se configura o dano moral, seja pela ausência de ato ilícito, seja pela inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo, que pressupõe uma falha do fornecedor na solução de um problema por ele criado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026